Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739734-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA EUSTAQUIO DE LIMA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BIANCA EUSTAQUIO DE LIMA contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, concernente ao custeio de cirurgia bariátrica de Gastroplastia redutora com by-pass por vídeolaparoscopia (COD. TUSS 31002390). No apelo, a autora requer a reforma da sentença para provimento dos pedidos iniciais. Informa que “A r. Sentença não pode permanecer, uma vez que o próprio plano de saúde já autorizou o procedimento administrativamente, ou seja, já reconheceu o direito da autora, bem como que a mesma possui todos os requisitos para realizar o procedimento cirúrgico, insta destacar que a cirurgia já foi realizada”. (ID 37361602). Nesse contexto, intime-se a apelada UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da realização da cirurgia informada pela autora em sede de apelação. Publique-se; intime-se. Após, retorne concluso para elaboração do voto. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 11:36:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador